Tribunal: TJMT
Processo: 1014784-42.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014784-42.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LAUDELINA LOPES PEIXOTO - CPF: 020.838.691-25 (RECORRENTE), IEDA LUIZA DOS SANTOS - CPF: 622.453.501-97 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ÓRGÃO:

GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

No RECURSO:

1014784-42.2024.8.11.0001.

ORIGEM:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

RECORRENTE
:
LAUDELINA LOPES PEIXOTO.

RECORRIDOS
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

RELATOR:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

DATA DE JULGAMENTO
: 10 A 13/2/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública municipal no cargo de técnica em nutrição escolar, pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos dos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização de prova pericial para comprovação da insalubridade do ambiente de trabalho; e (ii) estabelecer se a servidora pública municipal faz jus ao adicional de insalubridade, diante da ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juiz não está obrigado a determinar a realização de todas as provas requeridas pelas partes, podendo indeferir aquelas que considerar desnecessárias, desde que os autos contenham elementos suficientes para a formação de sua convicção. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é dispensável à solução da controvérsia.

O adicional de insalubridade para servidores públicos depende de previsão legal específica. A Lei Complementar Municipal no 220/2010, que regulamenta a carreira dos profissionais da educação do Município de Cuiabá, estabelece remuneração em parcela única, vedando o acréscimo de gratificações, adicionais ou quaisquer outras verbas remuneratórias, nos termos do art. 43.

A pretensão da recorrente de ver aplicado o regime geral da Lei Complementar Municipal no 152/2007 esbarra no princípio da especialidade, pois a legislação específica dos profissionais da educação prevalece sobre normas gerais do funcionalismo público municipal.

A concessão judicial do adicional de insalubridade, sem previsão legal expressa, afronta o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, da CF/1988) e encontra vedação na Súmula Vinculante no 37 e na Súmula no 339 do STF, que impedem o Poder Judiciário de aumentar vencimentos de servidores públicos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial.

Ainda que se admitisse a aplicação da Lei Complementar Municipal no 152/2007, caberia à parte autora comprovar a insalubridade por meio de Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), o que não ocorreu nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional.

2. A Lei Complementar Municipal no 220/2010, que regulamenta a carreira dos profissionais da educação do Município de Cuiabá, veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional à remuneração dos servidores abrangidos por essa norma.

3. O Poder Judiciário não pode conceder aumento de vencimentos a servidores públicos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, conforme a Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37,
caput
; Lei Complementar Municipal no 220/2010, art. 43; Lei Complementar Municipal no 152/2007, art. 22; Súmula Vinculante no 37 do STF; Súmula no 339 do STF.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1014768-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024; N.U 1011477-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga, julgando
improcedentes
os pedidos iniciais e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) (id. 254981655).

Em suas razões recursais, a demandante alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, pois, apesar de ter requerido expressamente a realização de prova pericial, esta não foi produzida nos autos.

Sustenta que cada instituição de ensino possui particularidades que exigem a análise das condições específicas do ambiente em que as atividades são desenvolvidas, bem como a verificação dos equipamentos, máquinas e agentes químicos e físicos utilizados, além da identificação dos riscos, para fins de elaboração do Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT).

Assevera, ainda, que não é a legislação que define, por si só, a insalubridade de uma atividade, mas sim as circunstâncias concretas em que o trabalho é executado, sendo necessária a comprovação mediante laudo pericial.

Dessa forma, entende que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que a produção da prova pericial seria essencial para a resolução da controvérsia, permitindo a comprovação das alegações constantes dos autos. Afirma que a ausência da perícia requerida suprimiu sua oportunidade de demonstrar a insalubridade do ambiente de trabalho.

Ao final, requer, preliminarmente, o reconhecimento do cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença recorrida e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia no local de trabalho.

O reclamado, em contrarrazões (id. 254981662), sustenta, preliminarmente, a inexistência de cerceamento de defesa e, no mérito, argumenta que não há previsão legal para o pagamento do adicional pleiteado, sendo vedado o acréscimo remuneratório, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal (STF). Por fim, requer a manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, imperioso assentar que
não há falar em cerceamento de defesa
em razão da ausência de determinação para a realização de perícia no ambiente de trabalho da reclamante.

O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso as provas dos autos já sejam suficientes para ter formado sua convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias e
procrastinatórias.

Ademais,
a preliminar de cerceamento de defesa se confunde com o mérito da causa e, assim, será decidida.

Pois bem, conforme consta na petição inicial, a reclamante é servidora pública efetiva do Município de Cuiabá, exercendo o cargo de
Técnica em Nutrição Escolar
.

Alega que sua atividade é insalubre e, por esse motivo, faz jus ao pagamento do adicional de insalubridade.

Por outro lado, o reclamado sustenta que a demandante não tem direito ao adicional pleiteado, diante da
ausência de previsão legal
.

O caso deve ser analisado à luz da Lei Complementar Municipal no 220/2010, que dispõe sobre a Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

O art. 43 da referida norma prevê que:

Art. 43. O
sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em parcela única, sendo
vedado
o acréscimo de qualquer
gratificação,
adicional
, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto as previstas nesta Lei Complementar
(grifei).

Ademais,
a pretensão da demandante de equiparar seu direito às normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita
, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37,
caput
, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988).

Outrossim, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF, não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial,
sem a devida previsão legal
específica
.

Dessa forma,
a reclamante não tem direito ao adicional de insalubridade, uma vez que
não
há previsão legal para sua concessão na legislação específica que rege os profissionais da educação do Município de Cuiabá
.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDORA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PELO PODER JUDICIÁRIO
. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança, na qual a autora, servidora pública municipal no cargo de "técnico em nutrição escolar – merendeira” pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, incluindo retroativos de cinco anos anteriores à propositura da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se a servidora pública do Município de Cuiabá, ocupante do cargo de merendeira, faz jus ao recebimento do adicional de insalubridade, na ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta sua carreira
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O adicional de insalubridade é concedido a servidores públicos conforme previsão legal expressa. A Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, da qual a recorrente faz parte, não prevê a concessão do adicional de insalubridade
.

4.
A referida Lei
Complementar Municipal n. 220/2010
estabelece um sistema remuneratório baseado em subsídio fixado em parcela única, vedando o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional, nos termos do art. 43 da referida lei
.

5. A pretensão de equiparar o direito da recorrente a normas gerais ou celetistas esbarra no princípio da legalidade estrita, que rege a Administração Pública, conforme o art. 37, caput, da Constituição Federal. Não cabe ao Judiciário, conforme a Súmula Vinculante no 37 e a Súmula no 339 do STF, conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia ou equiparação salarial, sem que haja previsão legal específica.

6.
Não há, portanto, direito à concessão do adicional de insalubridade, em razão da ausência de previsão legal na legislação específica aplicável à recorrente
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “1.
A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende de previsão legal expressa, não sendo possível sua concessão sem norma regulamentadora específica para a categoria profissional. 2. A Lei Complementar Municipal n. 220/2010, que regulamenta a carreira dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá, veda o acréscimo de qualquer gratificação ou adicional
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Municipal n. 220/2010, art. 43; Súmula Vinculante no 37 do STF; Súmula no 339 do STF.

(N.U 1014768-88.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024) (grifei).

No tocante à Lei Complementar Municipal no 152/2007,
mencionada pela recorrente
, trata-se de
norma geral
que institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo do Município de Cuiabá.

Embora o art. 22 da mencionada norma disponha que servidores expostos a condições insalubres fazem jus ao adicional correspondente,
tal previsão não se aplica ao caso dos autos.
Isso porque
a legislação específica dos profissionais da educação (Lei Complementar Municipal no 220/2010)
,
pois possui regramento próprio e
vedação expressa
à concessão de adicionais àqueles profissionais
.

Além disso, caso a referida norma fosse aplicável, caberia à parte reclamante trazer aos autos o Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT), a fim de comprovar a insalubridade do cargo ocupado,
o que não ocorreu
.

Dessa forma,
considerando a interpretação sistemática das normas aplicáveis e a segurança jurídica das decisões judiciais, bem como o princípio da especialidade
, conclui-se que
não há fundamento legal
para o pagamento do adicional pleiteado.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –

SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 93/2003 – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 220/2010 – AUSÊNCIA DE LAUDO (LTCAT) - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 152/2007 – INAPLICABILIDADE DIANTE DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA
– LEI - SÚMULA 339 DO STF - SÚMULA VINCULANTE 37 - TEMA 315 DO STF -
VEDADO O ACRÉSCIMO DE QUALQUER GRATIFICAÇÃO OU ADICIONAL
, INCLUSIVE A VERBA DE PERICULOSIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O artigo 2o, §4, da Lei no 12.153/2009 (dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios), prevê “No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta”. Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa com base no IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT: “compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial”.

2. Lei Complementar Municipal n.o 93/2003 (dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da administração pública direta, autárquica e fundacional do município de Cuiabá) em seu artigo 192 dispõe: que “Ficam extintos no serviço público municipal, a partir da vigência da presente lei, o adicional por tempo de serviço, a licença prêmio, o adicional de insalubridade, periculosidade ou de atividades penosas, os adicionais, excepcionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação ou qualquer outra espécie remuneratória advinda do poder público municipal, previstas em quaisquer leis complementares, ordinárias e atos normativos no Município de Cuiabá”.

3.
Lei Complementar Municipal no 220/2010 (dispõe sobre a lei orgânica dos profissionais da secretaria municipal de educação) é norma especial e prevê em eu artigo que artigo 1°, §3o que: “A remuneração dos Profissionais da Educação é estabelecida na forma de subsídio, com direito à revisão geral anual, no mês de julho, segundo o comando do artigo 37, X, da Constituição Federal”, bem como em seu artigo 43 “O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsidio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória, exceto o previsto nesta Lei Complementar
”. Grifos nossos.

4. O artigo 39, §8o da Constituição Federal permite que a remuneração dos servidores públicos organizados em carreira seja fixada por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, como é o caso. Sendo o subsídio somente alterado por lei (artigo 37, §4o da Constituição Federal).

5. Para uma melhor compreensão do caso em analise se faz necessário conceituar subsídio, por meio da doutrina, sendo: (...) “forma de pagamento feito em parcela única, não aceitando nenhum acréscimo patrimonial”. (Matheus, Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Salvador: Juspodivm, 6a. ed. ver. amp. e atual, 2019, pág. 870). Acrescenta o referido doutrinador: “O objetivo desta nova forma de remuneração é tornar mais clara e transparente a retribuição de determinados cargos, evitando que um determinado servidor público com vencimento previsto em lei de determinado valor receba muito acima deste padrão”.

6.
A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado)
.

7. Além disso, o ordenamento jurídico é disciplinado pelo Princípio da Especialidade que preceitua que a norma especial afasta a incidência da norma geral.

8.
Lei Complementar Municipal no 152/2007 (estabelece a política de recursos humanos e institui o plano de carreiras do quadro de pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do poder executivo do município de Cuiabá e dá outras providências) é norma geral e estabelece em seu artigo 22: “Aos servidores das carreiras de que trata esta Lei Complementar, em efetivo exercício das atribuições do cargo que ocupa, que estejam submetidos a condições insalubres, é assegurada a percepção de adicional de insalubridade, de acordo com o grau de exposição ao qual estejam submetidos”, o que será averiguado Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho (LTCAT)
.

9. De suma importância mencionarmos que: “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia” o que dispõe a Súmula 339 do STF e a Súmula Vinculante 37, sendo a tese do Tema315 do STF.

10. As decisões judiciais devem ser pautadas na prudência, conforme artigos 24 e 25 da Resolução no 60 de 19/09/2008 do Conselho Nacional de Justiça (Código de Ética da Magistratura Nacional).

11. No caso dos autos não é legalmente aplicável a Lei Complementar Municipal no 152/2007 para a parte reclamante (servidora pública do Município de Cuiabá, no cargo de Técnica em Nutrição Escolar), com base na Interpretação sistemática (que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico) aliada a segurança jurídica das decisões judiciais, bem como o Princípio da Especialidade (norma especial afasta a incidência da norma geral).

12. Caso fosse possível aplicar a Lei Complementar Municipal no 152/2007 (o que não é legalmente possível) seria necessário a parte reclamante ter trazido aos autos Laudo Técnico das Condições do Ambiente de Trabalho(LTCAT)para determinar a classificação do grau de insalubridade.

13. Por todo o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados.

14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

15. É como voto.

(N.U 1011477-17.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024) (grifei).

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025